Tribunal: TJES
Processo: 5000692-67.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-67.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAISA APARECIDA DA SILVA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO

o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (id 215870).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

A requerente ingressou com ação declaratória de nulidade de débito c/c reparação por danos extrapatrimoniais em desfavor da recorrente, tendo em vista que foi surpreendida com cobrança da empresa referente a um cartão de crédito, desconhecendo a contratação e o débito.

Na sentença (id 215916) o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes o pedido autoral, uma vez que ficou comprovado que a parte autora é devedora.

A recorrente interpôs recurso inominado (id 215923) postulando a reforma da sentença,

aduzindo inexistência da dívida e que nunca foi aprovado o cartão de crédito. Ao final, pediu para que seja dado provimento ao recurso.

Pois bem.

Razão não assiste a recorrente, entendo que muito embora a recorrente negue veementemente não ter sido aprovado o cartão de crédito e consequentemente não ter recebido o plástico, restou devidamente comprovada a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, por meio da solicitação de análise e emissão de cartão de crédito (id 215898 – p.33) e comprovante do cartão de crédito em situação de aprovado em 02/02/2018.

Como bem fundamentado pelo douto juiz de primeiro grau “
não há que se falar que a cobrança da Ré foi realizada fora dos ditames legais, haja vista que essa ocorreu no estrito exercício regular de seu direito de crédito (art. 188, I, CC), tendo a inadimplência da parte Autora sido a razão de tais cobranças, não havendo que ser falar de tal ou mesmo de uma indenização por tal
.”

Em detido exame das provas carreadas aos autos é possível concluir que a recorrida, efetivamente trouxe aos autos documentos comprovando que a recorrente contratou os serviços de cartões de crédito.

Além disso, verifico contradição nas alegações da recorrente, que inicialmente negou categoricamente ter qualquer conhecimento da dívida, uma vez que nunca manteve qualquer vínculo ou relação com a recorrida. Contudo, os documentos dos autos, apontam em sentido contrário, bem como após juntada dos documentos (id 215898) a recorrente reconhece a assinatura no documento de solicitação e emissão de cartão de crédito.

Data venia
,
a dívida não é inexistente
, mas derivada do não pagamento do cartão de crédito da recorrente, de modo que agiu com acerto o juiz sentenciante ao não declará-la indevida.

Portanto, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

Diante do exposto
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

CONDENO

a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, considerando que a recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2020.

MARCELO MATTAR COUTINHO

Juiz de Direito

Relator

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.